Tribunal: TJPA
Processo: 0808152-42.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808152-42.2020.8.14.0000
PACIENTE: ERIK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA

IMPETRANTE: CARLOS ALEXANDRE ALBUQUERQUE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS, E RESISTÊNCIA – ARTS. 157, §2º, I E II, E 329, AMBOS DO CP – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E DE CONTEMPORANEIDADE - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista, sobretudo, o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico que havia sido imposta ao paciente, o que constitui motivo idôneo à decretação da custódia cautelar, bem como fato novo apto a afastar a tese de falta de contemporaneidade. Inteligência dos arts. 282, §4º, e 312, §1º, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada e insuficiente a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da Seção de Direito Penal, concluída no dia 01/10/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém (PA), 01 de outubro de 2020.

Des.ª VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de ERIK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso IV
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
ID – 3466418
).

Resumidamente, narra o impetrante que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, a pedido do Órgão Ministerial, em virtude do descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico que lhe foi imposta pelo juízo impetrado.

Aduz que, em 11/06/2019, a Defensoria Pública do Estado do Pará solicitou, em caráter de urgência, a retirada do monitoramento eletrônico, pois o paciente já estava usando o equipamento há mais de 03 (três) anos, e que, em 06/08/2020, o coacto teve um pedido de revogação da prisão preventiva indeferido pelo juízo
a quo
.

Assevera que, o paciente removeu o aparelho de monitoramento eletrônico para resguardar a própria vida, pois trabalhava na rua como “camelô” e, à época, os Municípios de Belém e Ananindeua viviam o ápice dos grupos de extermínio, os quais executaram diversas pessoas, inclusive àquelas egressas do sistema penitenciário, bem como que o coacto sofreu violência moral e física praticada por policiais, apenas por estar trabalhando e também em cumprimento de medida diversa da prisão.

Afirma, ainda, que, o paciente, arrependido do seu ato e ciente de que o referido descumprimento da medida importaria na decretação de sua prisão preventiva, continuou usando o equipamento e comparecendo mensalmente ao local designado para a prestação de esclarecimentos.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea para a manutenção de sua prisão preventiva, razão pela qual requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, bem como, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 12/08/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 3475009
).

Em 21/08/2020, foi determinada a reiteração do pedido de informações à autoridade inquinada coatora (
ID – 3531293
).

Em 25/08/2020, o juízo impetrado prestou informações, esclarecendo o andamento da Ação Penal nº 0063518-57.2015.8.14.0006, especialmente que os referidos autos foram remetidos a este Egrégio Tribunal para julgamento do recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, o qual está preso há 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias, conforme o sistema INFOPEN (
ID – 3548843
).

Em 02/09/2020, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada (
ID - 3584288
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal: (...)
IV
- quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

VOTO

Pretende o impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente em razão da ausência de fundamento idôneo da decisão que manteve a custódia cautelar. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, é cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta da
r. decisum
(
ID - 3466422
) o seguinte:

“(...)

O requerente foi denunciado pela pratica do crime descrito no art. 157, § 2°, I e II e art. 329 caput c/c art. 69, todos do CPB
.

A defensora pública juntou aos autos cópia simples da carteira de trabalho, do CPF, do comprovante de residência ilegível e de declaração de atividade laborai. Registre-se que
o denunciado, em 14/12/2015 foi beneficiado com medidas cautelares diversa da prisão, entre as quais o uso de monitoramento eletrônico
, inclusive, foi juntado aos autos declaração de recebimento do equipamento n°3085213 (em 15/12/2015).
Em 01/12/2016, o diretor do Núcleo de Monitoramento Eletrônico da SUSIPE informou a este Juizo que o referido réu quebrou as regras de monitoramento à fI.83
, conforme Boletim de Ocorrência n°,00321/2016.104177-4 à fl. 84.
Não foi apresentado pelo requerente qualquer justificativa, por ter quebrado as regras de monitoramento
.

Em sentença condenatória, foi decretada a prisão preventiva do sentenciado ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA, em razão do descumprimento da medida cautelar de uso de monitoramento eletrônico
. Evidente, pois, nessas circunstâncias que
a finalidade da medida cautelar antes fixada restou prejudicada e insuficiente para resguardar os riscos apontados
. Destarte,
entendo ser, assim, conveniente à garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal a mantença do mesmo em custódia preventiva
, principalmente considerando a fase em que o processo se encontra, razão pela qual, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por ERICK HENRIQUE DO NASCIMENTO OLIVEIRA (...).”
(grifo nosso)

Consta da sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0063518-57.2015.8.14.0006 (
ID – 3466422
), o que segue:

“(...)

Tendo em vista a permanência das circunstâncias que justificaram a fixação das cautelares substitutivas da prisão
, agora reforçadas pelo resultado deste processo, a
o montante da condenação e o regime inicial de cumprimento de pena, somada à notícia de descumprimento da monitoração eletrônica por ambos
contida às fls. 104 e 109,
verifica-se fundamento para a decretação da prisão preventiva
, razão pela qual, com fundamento no art. 312, parágrafo único, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA

dos acusados (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso, diferentemente do que alega o impetrante, estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto contemporâneos e que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia,
e sim o fato do mesmo ter descumprido a medida cautelar de monitoramento eletrônico, sem apresentar qualquer justificativa

ao juízo
a quo
, o que constitui fato novo a afastar a tese de falta de contemporaneidade e,
como bem apontado pela autoridade inquinada coatora na decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva,
evidencia que a finalidade de tal medida restou prejudicada e insuficiente para resguardar a ordem pública
.

Em outras palavras,
o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do paciente, ao anotar o descumprimento da referida medida cautelar diversa da prisão
, como foi reconhecido pelo próprio na exordial,
de modo que, caso seja solto, é muito provável que o coacto provoque os riscos apontados
. Aliás, a decretação da prisão preventiva do paciente nessa hipótese é autorizada pelos arts. 282, §4º
[3]
, e 312, §1º
[4]
, do CPP.

Logo, observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois, além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
RECEPTAÇÃO
.
EXTORSÃO
.
INCÊNDIO
.
CONSTITUIÇÃO
DE MILÍCIA ARMADA.
FALSIDADE IDEOLÓGICA
.
CORRUPÇÃO PASSIVA
.
LAVAGEM DE DINHEIRO
.
NULIDADES PROCESSUAIS
.
MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM
.
INSTRUÇÃO DEFICIENTE E PENDÊNCIA DE RECURSO DE APELAÇÃO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA DETERMINAÇÃO DA PRISÃO
.
ILEGALIDADE
.
AUSÊNCIA
.
MOTIVAÇÃO CONTEMPORÂNEA
.
FATOS NOVOS
.
MEDIDAS ALTERNATIVAS
.
INADEQUAÇÃO
.
RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO
.

1. Matéria não apreciada pelo Tribunal de origem não pode ser diretamente enfrentada por essa Corte Superior, sob pena de supressão de instância.

2.
Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva e no descumprimento de medidas cautelares, extraídas das circunstâncias fáticas, pois foi beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão preventiva e não obstante isso, estas não foram suficientes ao cumprimento da finalidade em razão do descumprimento das medidas impostas
. Em razão disso, foi decretada a prisão preventiva da acusada, permanecendo, até o momento em cárcere provisório e enquanto em liberdade a sentenciada perpetrou diversos delitos, violando a ordem pública reiteradas vezes, agindo a revelia da lei em completo descaso a ordem jurídica imposta, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

3.
Apesar dos fatos terem ocorrido durante o mês de fevereiro de 2017, após a decretação da segregação em 11/12/2017 e posterior revogação no dia 22/1/2018, substituindo-se por prisão domiciliar e monitoramento eletrônico, em 6/3/2018 sobreveio o restabelecimento da constrição, tendo em vista a notícia de que as cautelares estavam sendo reiteradamente descumpridas, o que constitui fato novo a afastar a tese de falta de contemporaneidade
.

4. Recurso em habeas corpus improvido.”
(STJ, RHC 106.347 / PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 12/03/2019) (grifo nosso)

“
PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO
.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
.
DESCUMPRIMENTO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
COVID-19
.
MEDIDAS DE PREVENÇÃO
.
ORDEM DENEGADA
.

1.
O descumprimento das exigências impostas para o uso da tornozeleira eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva
.

2.
É dever do paciente atentar para o cumprimento do benefício que lhe foi concedido
.

3. Verificada a efetiva atuação estatal na prevenção e no tratamento de casos da Covid-19 no sistema prisional, viável a manutenção da prisão preventiva.

4. Ordem denegada.”
(TJ/DF, 0710045-55.2020.8.07.0000, 3ª Turma Criminal, Rel. Des. Sebastião Coelho, j. 14/05/2020) (grifo nosso)

Em caso análogo, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTE E CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
. INCOMPETENCIA DO JUÍZO QUE DECRETOU A MEDIDA PRISIONAL. INSUBSISTÊNCIA. PRISÃO DECRETADA POR JUIZ COMPETENTE.

1.
Estando perfeitamente justificada a decretação da prisão do paciente ante o descumprimento das medidas alternativas impostas por ocasião da audiência de custódia, não há que se falar em ilegalidade na segregação do paciente
.

(...)

4. Ordem Conhecida e denegada. Decisão Unânime.”
(TJ/PA,
Habeas Corpus
Criminal Nº 0006974-96.2017.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 26/06/2017) (grifo nosso)

Assim sendo,
não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública
, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[5]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

Belém (PA), 01 de outubro de 2020

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 282
. (...)
§4º
No caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código.

[4]

Art. 312
. (...)
§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4
o
).

[5]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 01/10/2020